Tribunal: STF
Processo: RE 1560000
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roque Celso Folini, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de pessoa física. 2. A autora alega, em síntese, que não é necessário o prévio requerimento administrativo, pois não há exigência legal para tanto, sendo aplicável o entendimento de que, para se reconhecer o interesse processual, não é exigido o esgotamento da via administrativa. 3. Sem razão o recorrente. Não se pode confundir direito de livre acesso ao judiciário consagrado no art. 5º, XXXV, da CRFB - inafastabilidade da jurisdição - com direito de ação. Obviamente aquele é ilimitado, entretanto, este sofre restrições e está sujeito à observância de condições previstas no ordenamento jurídico e plenamente válidas. 4. Para melhor compreensão da matéria, transcrevo o seguinte precedente do e. STJ, onde assentada a necessidade de prévio requerimento administrativo em ação de repetição de indébito tributário de contribuições previdenciárias, ao entendimento de que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias. [...] 5. Como bem concluiu a sentença é patente no caso, a falta de interesse de agir da parte autora, ante a ausência de prévio requerimento administrativo de isenção perante a UNIÃO. 6. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. 7. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).” (Recurso inominado nº 1012492-75.2024.4.01.3500, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, Rel. Juiz Federal Rodrigo Goncalves de Souza, j. 10.09.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que tem entendimento pacífico acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário (Tema 1373/RG). Cito acórdão do paradigma:



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. (RE 1525407 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2025, DJe-066 PUBLIC 05-03-2025)



    Nessa linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.486.344/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2024; RE 1.491.603/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024; RE 1.464.304/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.504.556/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/8/2024; RE 1.455.839/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; RE 1.448.236/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/12/2023; ARE 1.427.501/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/4/2023; ARE 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2020; ARE 1.497.747/PE.



    Ademais, anoto que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão que manteve a extinção do feito sem julgamento de mérito e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente